Tribunal: TJBA
Processo: 8000116-33.2016.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000116-33.2016.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA

Advogado(s)
:
MARCO PAULO CERQUEIRA

APELADO: MARIA SOBRINHO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DIOGO ANDRADE SANTANA, KINDVALL BIAO SANTOS, ROSANA MARCIA TINOCO LEITE

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÍNCULO TEMPORÁRIO ANTERIOR À NOMEAÇÃO POR CONCURSO PÚBLICO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM QUALQUER REGIME. PROGRESSÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI MUNICIPAL Nº 192/2011, ARTIGO 79. CÔMPUTO PARA FINS DE VANTAGENS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGA
L. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA em face da sentença que julgou procedentes os pedidos de MARIA SOBRINHO DOS SANTOS. A decisão de primeiro grau reconheceu o direito da Autora à promoção por tempo de serviço, considerando o período de vínculo temporário anterior à sua nomeação efetiva, com base na Lei Municipal nº 192/2011. O juízo de origem determinou a promoção da servidora e o pagamento das diferenças salariais daí decorrentes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a regularidade do cômputo do tempo de serviço prestado em regime temporário, sem concurso público, para fins de progressão funcional; (ii) analisar a aplicação da Lei Municipal nº 192/2011, Artigo 79, que prevê a contagem de tempo de serviço prestado em qualquer regime à administração pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença recorrida deve ser mantida. A Lei Municipal nº 192/2011, em seu Artigo 79, é clara ao permitir a contagem do tempo de serviço prestado à administração pública "em qualquer regime de trabalho" para a percepção de adicional de tempo de serviço, o que engloba a progressão funcional. O Apelante não pode desconsiderar sua própria legislação que, no caso em análise, é favorável à servidora. Resta incontroverso nos autos que a Apelada permaneceu vinculada ao ente municipal por aproximadamente oito anos, sob contrato temporário sucessivamente renovado, antes de sua nomeação em concurso. É imperioso, portanto, o desprovimento do Apelo, mantendo-se a sentença que declarou o direito da servidora à promoção por tempo de serviço, considerando o tempo de serviço prestado em regime temporário, e condenou o Município ao pagamento das diferenças salariais correspondentes, desde a data fixada na origem, com os devidos reflexos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "É devido o cômputo do tempo de serviço prestado por servidor público municipal em regime de contratação temporária, antes da nomeação em cargo efetivo por concurso público, para fins de progressão e percepção de adicionais por tempo de serviço, quando a legislação municipal específica, a exemplo do Artigo 79 da Lei Municipal nº 192/2011 de Barra do Choça, prevê a contagem de tempo de serviço prestado em qualquer regime à administração pública."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 85 e 487, I; Lei Municipal nº 192/2011, Artigo 79; Emenda Constitucional nº 113/2021, Artigo 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO - Proc. 04018318920158090026, Relator: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 20/11/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/11/2018; TJ-BA, Classe: Apelação, Número do Processo: 0008297-98.2014.8.05.0063, Relator: José Olegário Monção Caldas, Data de publicação: 21/03/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000116-33.2016.8.05.0020, em que figuram como Apelante MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA e como Apelado MARIA SOBRINHO DOS SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DESPROVER a Apelação Cível interposta por MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,